Tribunal: STF
Processo: RE 136750
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-07
Data de publicação: 1994-06-07

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS. LEI N. 7.689,
DE 15.12.1988.    ACÓRDÃO    QUE  JULGOU   INCONSTITUCIONAL  A  LEI N.
7.689/1988. VALIDADE  DOS  ARTS. 1., 2.  E 3., DA  LEI  N. 7.689/1988,
DECLARANDO-SE A INCONSTITUCIONALIDADE, TÃO-SÓ DO ART. 8.  DO  REFERIDO
DIPLOMA LEGAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE     (C.F., ART.
150, III, "A"). PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL,
NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS N.S 146.733 - SP E 138.284 -  CE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO   CONHECIDO   E  PARCIALMENTE  PROVIDO  PARA  LIMITAR O
RECONHECIMENTO  DA   INCONSTITUCIONALIDADE   DA   LEI   N. 7.689/1988,
TÃO-SOMENTE, A SEU ART. 8..